Tribunal: STF
Processo: ARE 1577364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, VI, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS ACRESCENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS". CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto por E.M.A., condenado à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão como incurso no art. 217-A, c.c. art. 226, II, e o art. 71, ambos do Código Penal, mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O recorrente alega violação aos arts. 315, § 2º, e 617 do Código de Processo Penal, e art. 71 do Código Penal, sustentando a nulidade do v. acórdão, por deficiência na fundamentação, a insuficiência de provas para condenação, a valoração indevida do vetor relativo às consequências do crime, inclusive com inovação em segundo grau de jurisdição, e a incorreção da aplicação do aumento pela continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) se o acórdão recorrido apresenta deficiência de fundamentação, em violação ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal; (iii) se a valoração negativa das "consequências do crime" fundamentou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal; (iv) se o Tribunal, ao manter a sentença com fundamentação diversa, violou o art. 617 do Código de Processo Penal; (v) se a incidência do art. 71 do Código Penal foi indevida, pela falta de comprovação da repetição delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes sexuais, principalmente quando praticados sem testemunhas, sendo possível a condenação com base em seu depoimento, desde que corroborado por outros elementos probatórios (Súmula 83/STJ). A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas de materialidade e autoria é vedada em sede de recurso especial, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, conforme enunciado na Súmula 7/STJ. A fundamentação do acórdão atende aos requisitos legais, não podendo a violação ao art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão do julgado. A valoração negativa das consequências do crime, com base no trauma psicológico e emocional sofrido pela vítima, extrapola os elementos do tipo penal, sendo adequada a majoração da penabase. Não há violação ao art. 617 do Código de Processo Penal quando o Tribunal acrescenta fundamentos à sentença condenatória em recurso exclusivo da defesa, desde que respeitados os limites da acusação e da pena imposta em primeira instância. A aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, adotada a fração mínima, está devidamente fundamentada na frequência dos abusos, ainda que sem delimitação exata do número de ocorrências, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema Repetitivo 1202). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente